Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: FLORICEIA DE JESUS RODRIGUES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual do salário, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF). 5. Se a agravada, beneficiária do INSS, possui renda líquida em torno de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de ter contraído dívida de significativo valor (R$24.954,37), conclui-se que sua situação financeira constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família. 6. O não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à agravada também representa obstáculo à pretendida penhora sobre o salário da executada/agravada, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que seja afastada a impenhorabilidade de percentual de verbas da recorrida, para a satisfação da obrigação contraída. Alega que “o inadimplemento do plano de saúde pela Recorrida impacta toda a coletividade, colocando em risco a continuidade do atendimento, o que comprova o caráter alimentar dos valores cobrados no cumprimento de sentença vinculada ao presente agravo de instrumento.” (ID 75632833, p. 9). Aduz que “a recorrida não demonstrou despesas concretas que comprometem significativamente sua renda, de modo que a penhora na parcela dos seus rendimentos mensais não ocasionaria prejuízo excessivo ao seu sustento”. (ID 75632833, p. 12). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 73817584): (...) em que pese a alegação da agravante no sentido de que a remuneração bruta mensal da executada seria de aproximadamente R$6.298,30 (seis mil duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos), verifica-se, a partir dos comprovantes de rendimentos acostados aos IDs 133259080 e 133259082, que a agravada aufere benefício previdenciário do INSS no valor líquido de R$3.239,00 (três mil duzentos e trinta e nove reais), além da quantia mensal de R$227,51 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), paga pela própria recorrente. Nesse contexto, verifica-se que a renda da devedora é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro, inclusive, atribuído pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal para presunção de vulnerabilidade econômica, consoante preconiza o art. 4o da Resolução n. 271/2023 de referido órgão(...). (...) Portanto, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se deferida a medida de penhora salarial de 30% (trinta por cento) ou outro percentual inferior, sobre os rendimentos da devedora, haveria severo impacto no orçamento da agravada, comprometendo a subsistência e a sua dignidade, bem como a de sua família. Não bastasse isso, da análise dos autos, observa-se que foram realizadas pesquisas apenas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud (IDs207791850 e 218291883), não obstante ainda ser possível a busca de patrimônio expropriável, como o constante no rol do art. 835 do CPC, com a possibilidade, inclusive, de a parte exequente diligenciar, por meios próprios e administrativamente, nos órgãos públicos visando a obtenção das informações, tal como diligências por meio do sistema e-RIDF. Assim, conclui-se que não foram esgotados os “meios executórios que garantam a efetividade da execução" (...) diante da situação fática apresentada que conduz à conclusão de que a situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, conclui-se pela inadmissibilidade da penhora de qualquer percentual da remuneração da executada, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004